Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Gasparino Ferreira de Camargos (fls. 1-10, Id. 11153609) e pelo Distrito Federal (fls. 1-17, Id. 11153614) contra a sentença de fls. 1-8 (Id. 11153605) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem, Gasparino Ferreira de Camargos ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação do Distrito Federal a promover sua internação em leito de UTI em hospital público, ou, diante da ausência de vaga, em hospital privado, a ser custeado pelo ente público. Noticiado o falecimento de Gasparino Ferreira de Camargos ocorrido aos 11 de dezembro de 2019 (Id. 13961307), Nadir Marcelino de Camargos, filho do falecido (fl. 1, Id. 11153561), formulou requerimento com o propósito de obter sua habilitação como sucessor. De acordo com o art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes durante o curso do processo, deve haver a devida sucessão processual, o que reclama a observância de procedimento próprio (art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil). Assim, nos termos do art. 689 do CPC (Id. 11153561), determino a suspensão do curso processual. Cite-se o Distrito Federal para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 690 do CPC. Publique-se.